Tribunal: TJDFT
Processo: 0738960-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738960-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: WANDERLEY LEAL CHAGAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WANDERLEY LEAL CHEGAS em face da decisão de ID 77377908 que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança por ele impetrado. Embargos de Declaração opostos no ID 77530101 aduzindo a ocorrência de omissão na decisão. Afirma que a decisão é omissa e viola o dever de fundamentação, pois não analisou a questão relativa à nulidade do contrato de locação, a natureza pública do imóvel objeto do contrato e teratologia da decisão que autoriza a impetração do mandado de segurança. Argumenta que há omissão também quanto a ausência de análise da determinação de despejo imediato. Sustenta que a nulidade na decisão que não conheceu do agravo interno interposto sem levá-lo para análise do colegiado. Tece considerações. Salienta a finalidade de prequestionamento. Requerem o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios indicados receber o Mandado de Segurança impetrado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, os embargantes alegam a ocorrência de omissão na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício indicado e previstos no art. 1.022 do CPC: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) A parte embargante aduz que a decisão é omissa e viola o dever de fundamentação, pois não analisou a questão relativa à nulidade do contrato de locação, a natureza pública do imóvel objeto do contrato, a teratologia da decisão que autoriza a impetração do mandado de segurança e a determinação de despejo imediato. Sem razão. A decisão agravada não padece de nulidade, uma vez que inexiste violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes do julgado são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão da parte. Este é o teor da norma mencionada: Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentados, sob pena de nulidade podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Tem-se que o decisum mencionado atende bem ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (in, Novo Código de Processo Civil anotado. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Acrescenta-se, ainda, que o magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, bastando fundamentar de forma que sejam claras as razões do seu posicionamento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 182, 83 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU, OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, consignando expressamente que os agravantes não impugnaram de forma específica o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial com base na Súmula 83/STJ, além de apontar que a pretensão recursal demandaria o reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ. 6. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão. Uma vez reconhecida a inadmissibilidade do recurso, fica prejudicada a análise das questões de mérito. 7. É inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, por se tratar de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. (...) (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.295.993/PR, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 20/10/2025.) PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM LINHA FÉRREA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. CULPA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7 DO STJ. NEGADO PROVIMENTO. 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...) (REsp n. 2.195.829/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. NÃO CABIMENTO. (...) 3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador. 4. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 5. Ausente má-fé ou abuso do direito de recorrer, é incabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 2052236, 0740059-80.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (...) 2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023). (...) (Acórdão 2053829, 0711184-66.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.) A decisão agravada foi clara ao estabelecer que a decisão atacada não é ilegal, nem teratológica e que o uso do mandado de segurança é inadequado ao caso, pois não é substituto de recursos. Transcrevo a fundamentação: Nessa esteira, conforme se extrai das razões supra, a Lei do Mandado de Segurança apenas incorporou no seu texto vários regramentos que a jurisprudência construiu ao longo da vigência da Lei 1.533/1951, subsistindo, pois, os contornos ditados pela prática jurisprudencial, como é o caso dos verbetes das súmulas números 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal, e demais orientações já consolidadas nos éditos dos tribunais pátrios, como se infere dos julgados colacionados acima. No caso, verifica-se que a sentença declarou a rescisão de contrato de locação juntado nos autos e não comprovado como irregular, bem como determinou o despejo, ante a demonstração de falta de pagamento dos alugueres fixados, matéria, inclusive, não impugnada. Como se vê, o ato judicial atacado não se reveste de ilegalidade, tampouco pode ser considerado teratológico. Conclui-se, portanto, como já revelado alhures, que a ação mandamental impetrada em face de ato judicial é medida de exceção, somente podendo ser admitida nos casos em que a lei não imponha restrição (v.g. art. 5o e incisos da Lei 12.016/2009) ou se estivermos diante de decisão judicial que, embora irrecorrível pelas vias recursais próprias, esteja maculada por flagrante ilegalidade ou abuso de poder, tal que dessa ilegalidade ou abuso decorra de forma inconteste o direito líquido e certo do impetrante. Não se pode, pois, banalizar o remédio heroico, transformando-o em sucedâneo recursal, ou, muito menos, se poderá dar-lhe ares de uma espécie de ação rescisória sui generis, com prazo decadencial especial de 120 dias, daí porque incumbe aos julgadores exercer controle rigoroso quanto à correta utilização do mandamus, sob pena de permitirem-se infindáveis discussões judiciais. Nessa esteira, não vislumbro razões jurídicas para o acolhimento da pretensão mandamental, haja vista a não incidência, no caso, dos pressupostos de cabimento, vez que a impetração voltou-se contra decisão judicial que, além de permitir recurso, não contém ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Incide no caso, portanto, o disposto no art. 10 da Lei 12.016/2009, estando autorizado ao Relator, por decisão monocrática, indeferir a petição inicial, conforme se verifica do disposto no § 1o assim expresso: Não há, portanto, que se falar em omissão. A parte alega, ainda, a nulidade na decisão que não conheceu do agravo interno interposto sem levá-lo para análise do colegiado. Novamente sem razão. Não há que se falar em violação do princípio do colegiado, pois o Código de Processo Civil autoriza o não conhecimento do recurso por decisão monocrática. Vejamos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos o agravo interno interposto era absolutamente inadmissível, pois interposto em face de despacho, sendo cabível o não conhecimento por decisão monocrática. Por fim, no que tange ao prequestionamento, fica atendido nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre artigo de lei, cabendo ao julgador expor tão somente a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: No STJ, após alguma hesitação, predominou o entendimento de que o prequestionamento possa ser implícito. Nesse sentido tem sido decidido pela Corte Especial: O prequestionamento consiste na apresentação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ, Corte Especial, ED no Resp 162.608, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16-6-1999).(in Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 2a edição, Volume 2, pág.154). Assim, dá-se por prequestionada a matéria apresentada. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter incólume a decisão agravada. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. Brasília, DF, 22 de outubro de 2025 14:45:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador